Tribunal: TJMT
Processo: 1012819-03.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012819-03.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), RAPHAELL DALLABRIDA LOPES PORN - CPF: 034.029.301-29 (AGRAVANTE), MANOEL MESSIAS LOPES FILHO - CPF: 328.847.881-15 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE MANOEL MESSIAS LOPES FILHO (AGRAVADO), MANOEL MESSIAS LOPES FILHO - CPF: 328.847.881-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1012819-03.2022.8.11.0000

AGRAVO – INVENTÁRIO – ALVARÁ JUDICIAL – CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS – POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.

Autoriza-se a expedição de alvará, após o exame das circunstâncias e dos riscos para a empresa, bem como no principio da continuidade empresarial.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1012819-03.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: RAPHAELL DALLABRIDA LOPES PORN

AGRAVADO: ESPÓLIO DE MANOEL MESSIAS LOPES FILHO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo interposto por RAPHAELL DALLABRIDA LOPES PORN de decisão que, na ação de inventario dos bens deixados por

MANOEL MESSIAS LOPES FILHO, indeferiu o pedido de expedição de alvará em nome do inventariante sob o argumento de que
“
o pedido de alvará judicial deve ser feito em procedimento autônomo, tramitando em autos apartados, atendendo os requisitos do art. 319, do Código de Ritos, a fim de evitar tumulto processual desnecessário. Ademais, colhe-se que as primeiras declarações ainda não foram apresentadas e os demais herdeiros do falecido ainda não se manifestaram no feito, de modo que a expedição de alvará judicial, ao menos nesta quadra processual, se revela deveras temerário”.

Diz que o de cujus
é sócio proprietário da empresa
M M Lopes Filho Transportes ME
, firma individual, devidamente inscrita no CNPJ sob o n. 02.057.450.0001/46, estabelecida na Av. Marechal Rondon, n. 1940, Jabalai, Rondonópolis/MT e que, por se tratar da
principal fonte de renda, capaz de garantir a conservação e o melhoramento dos bens do espólio, foi solicitado a expedição de alvará em favor do Agravante, objetivando a autorização da pratica de atos de gestão, a fim de dar curso às atividades empresariais junto ao Detran, e demais órgãos públicos, bem como a instituições financeiras.

Diz que age no interesse da herança para a condução do processo de inventário e que o indeferimento do pedido de alvará causara prejuízos irreparáveis para a pessoa jurídica e sua administração.

Relata sua obrigação tributária; realização de reparos quando necessário, bem como gerenciar eventuais recursos que advenham dos bens. Aliado a tal situação, explica que a morosidade do inventário judicial colocará em risco a atividade econômica da empresa, que se trata da principal fonte de renda do espólio, bem como, frente às responsabilidades assumidas junto aos funcionários e instituições financeiras. A par disso, requer a concessão da tutela de urgência com a expedição do competente alvará, sob pena de risco de paralização da atividade empresarial.

Ao final, pede seja provido o recurso
a fim de que seja
determinada a imediata expedição do alvará, autorizando o Agravante a representar a empresa M M Lopes Filho Transportes ME junto ao Detran, e demais órgãos públicos, bem como a instituições financeiras, inclusive com poderes para realizar movimentações financeiras, para que o mesmo possa realizar os atos jurídicos necessários para a boa gestão da empresa até que seja realizada a conclusão do inventário
(Id 133608661, p. 8).

Sem contraminuta.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso (Id 141746691).

É o relatório.

2

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1012819-03.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo interposto por RAPHAELL DALLABRIDA LOPES PORN de decisão que, na ação de inventario dos bens deixados por

MANOEL MESSIAS LOPES FILHO, indeferiu o pedido de expedição de alvará em nome do inventariante sob o argumento de que
“
o pedido de alvará judicial deve ser feito em procedimento autônomo, tramitando em autos apartados, atendendo os requisitos do art. 319, do Código de Ritos, a fim de evitar tumulto processual desnecessário. Ademais, colhe-se que as primeiras declarações ainda não foram apresentadas e os demais herdeiros do falecido ainda não se manifestaram no feito, de modo que a expedição de alvará judicial, ao menos nesta quadra processual, se revela deveras temerário”.

O agravante requer seja provido a fim de lhe ser expedido alvará para autorizar o inventariante/agravante a administrar a empresa
M M Lopes Filho Transportes ME
, firma individual, com o fundamento pautado na continuidade da atividade empresarial.

Como anotado em exame preliminar, a
empresa aparentemente continua em operação, de modo que é natural que tenha compromisso com fornecedores, bancos, órgãos públicos correlatos a função empresarial, pagamento de impostos, dentre outros e, forte nessas razões, foi deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal

para determinar a expedição de alvará a fim de autorizar o agravante, na condição de inventariante (Id 133608662, p. 26), a praticar os atos estritamente de gestão da empresa
M M Lopes Filho Transportes ME
,

podendo para tanto
efetuar pagamento da folha de funcionário
;
realizar operações bancárias para pagamento das obrigações já contratadas pela empresa
,
tudo mediante transferência bancária
, bem assim
realizar o pagamento das obrigações tributárias por ventura existentes
,
prestando as devidas contas na origem
.

A corroborar o entendimento preliminar, assim de manifestou a d. Procuradoria Geral de Justiça:

“O instrumental revolve a expedição de alvará para autorizar o Agravante, na condição de inventariante da ação em epígrafe,
a administrar a empresa M
M
Lopes Filho Transportes MT, firma individual, d
e forma a impedir a paralisação da atividade empresarial.

Ora, o
s art
igos
618 e 619 do CPC enumeram os encargos do
inventariante
, referentes tanto à sua atuação processual como à sua conduta fora do processo, prescrevendo que sejam adotadas as providências necessárias à
administração
do espólio, inclusive com a prática de atos de disposição,
como alienar
bens, pagar dívidas e fazer as despesas, desde que autorizados pelos herdeiros e/ou pelo Juízo.

Embora seja compreensível a postura cautelosa adotada pel
o
MM.
Juízo
a quo

na condução do inventário, sobretudo ante a ausência das primeiras declarações até o momento, tenho que não se pode falar em uma conduta manifestamente temerária do
inventariante
, pois, segundo consta dos autos do inventário, ao que tudo indica,
não há resistência dos
herdeiros
a tal pleito
e, conquanto a extensão do cabedal ainda não seja conhecida, sabe-se que para o prosseguimento de qualquer atividade empresarial, faz-se necessária a capacidade de celebrar negócios jurídicos, sendo pertinente, ao menos em primeira análise, a pretensão deduzida pelo
A
gravante.

Mostra-se igualmente evidente o perigo da demora, eis que se tratando de empresa de singular sócio proprietário (vide id. 133608663), pode vir a encerrar suas atividades se não houver continuidade da prestação dos serviços a que se destina, fulminando
parte do patrimônio a ser inventariado.

(...)

Desta feita, o
Parquet
opina pelo provimento do instrumental, de sorte a expedir alvará possibilitando ao inventariante, de forma temporária, a prática
de atos
de gestão junto à empresa M
M
LOPES FILHO TRANSPORTES ME”.

Nos termos dos artigos 618, II, IV, VII e artigo 619, III do CPC, compete ao inventariante administrar o espólio, prestar contas de sua gestão, pagar dívidas do espólio, dentre outros deveres, de modo que se apresenta razoável, sob pena de colocar em risco a empresa e
obstaculizar
seu funcionamento, autorizar a expedição de alvará em favor do agravante, na condição de inventariante (Id 133608662, p. 26), a praticar os atos estritamente de gestão da empresa
M M Lopes Filho Transportes ME
,

podendo para tanto
efetuar pagamento da folha de funcionário
;
realizar operações e movimentações bancárias para pagamento das obrigações já contratadas pela empresa
,
tudo mediante transferência bancária
, bem como praticar atos junto a repartições públicas, em especial o Detran, e
realizar o pagamento das obrigações tributárias por ventura existentes
,
prestando as devidas contas mensalmente na origem, acompanhadas do alvará.

Posto isso e, em consonância com o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça,
dá-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022